Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000096-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADA: MARIA DILMA DE BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Restituição de Valor e Danos Morais no. 1018417-14.2019.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por MARIA DILMA DE BRITO, que deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado para após a realização da prova pericial, atribuindo à executada, ora agravante, a responsabilidade exclusiva pelo adiantamento dos honorários periciais arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
A agravante aduz em suas razões recursais que a agravada ajuizou demanda judicial visando à revisão de cláusulas tidas por abusivas dos contratos de empréstimo firmados com a pessoa jurídica aqui recorrente, sendo ao final julgada parcialmente procedente a pretensão resistida, oportunidade em que, de forma voluntária, promoveu com o recálculo dos contratos nos termos da sentença proferida, e, via de consequência, realizou o pagamento da condenação devida, requerendo o arquivamento do feito.
No entanto, discordando do valor pago, a agravada deu início ao cumprimento da sentença, alegando ser credora no valor remanescente de R$3.861,78 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), o que foi prontamente impugnado pela agravante, contrapondo-se ao suposto saldo vindicado, ante o evidente excesso de execução, o que foi objeto de manifestação da exequente/agravada, em que acostou planilha de cálculo que entende estar correta e no fim, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido.
Entretanto, diante da divergência dos valores, discorre que o Juízo a quo determinou a realização de perícia técnica para apurar o quantum devido, arbitrando honorários periciais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e atribuindo à executada (agravante) a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, cujo ônus entende que deve ser rateado, na forma do art. 95 do CPC/15, bem como sua pronta redução, ante a falta de complexidade.
Com esses argumentos, requer inicialmente o deferimento liminar da tutela antecipada, outorgando efeito suspensivo como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, tendo em vista a iminência de dano de difícil reparação, para assim, suspender a decisão combatida, até o julgamento final deste recurso, e, no mérito, pugna pelo provimento do instrumento, para o fim de se “reformar a decisão que determinou o pagamento da perícia técnica pela Agravante, de forma que o pagamento das despesas da perícia técnica seja rateada entre as partes, bem como seja brutalmente reduzido, em valor compatível com o trabalho a ser realizado” (sic).
Anexou documentos eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da execução até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que os honorários periciais, além de excessivos, deve ser rateado, na forma do art. 95 do CPC/15.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Vislumbra-se dos autos, que segundo cálculo da agravada, com o qual há discordância por parte da recorrente, a condenação imposta pelo Juízo a quo, acrescidos dos honorários advocatícios sucumbenciais, perfaz a quantia total de R$7.878,98 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), que, descontado o valor voluntariamente depositado pela executada (R$4.017,11 – Id 29151956, págs. 1/4), atualizado até 26/06/2019 (data do depósito), oriundo do recálculo das taxas de juros dos contratos de empréstimos firmados com a instituição financeira.
Por sua vez, apura-se que não obstante o cálculo efetuado pela instituição financeira agravante e planilhas apresentadas nos autos de origem por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, anexadas a este recurso sob o Id 29151956 – págs. 35/37, a exequente/agravada ofertou manifestação discordando dos valores impugnados, pugnando pela remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do quantum devido (Id 29151956 – págs. 40/48), sendo, posteriormente, determinada, ex officio, a realização de prova pericial, com a nomeação do Expert Gerson Fanaia, com arbitramento dos honorários periciais em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais – Id 29151956 – pág. 49).
Nessa ordem, considerando que o objeto da medida de urgência vindicada consiste na suspensão da decisão verberada em virtude do descontentamento da parte recorrente quanto ao pagamento dos honorários periciais, oportuno destacar que segundo preconiza o art. 82 do CPC “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo”, bem como prevê o art. 95 do mesmo Digesto Processual que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada pelas partes quando determinada de ofício.
Contudo, em sendo a demandante/exequente (agravada) beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 29151950 – pág. 7), a parte que lhe incumbe será custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, I e II, e art. 98, §1o, VI, ambos do CPC/15, de modo que, ao menos nesse momento, tenho que é pertinente a insurgência da agravante, já que não cumpre a esta, a priori, arcar isoladamente com os honorários periciais.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – §3o DO ART. 95 DO CPC – AGRAVO PROVIDO. Se a produção de prova pericial foi determinada, de ofício, pelo juízo, e a parte exequente é beneficiária de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento, conforme o disposto no artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil.” (N.U 1013069-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC/15), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão, a fim de que possa, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora